Tribunal: TJES
Processo: 5012424-60.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012424-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR BRANDAO MACHADO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE SESSÕES REALIZADAS E COBRADAS. ALTERAÇÃO DE VALORES. PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA PELA OPERADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTO A INFIRMAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que o autor alega enfrentar problemas recorrentes de cobranças indevidas em sua fatura de plano de saúde. Narra que sua esposa realizou sessões de fisioterapia e que a operadora cobrou quantidade superior à efetivamente executada, além de ter majorado o valor unitário da sessão. Sustenta que foi incluída cobrança de R$ 52,00 em sua fatura, que não reconhece. Pugna pela restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais e pela perda do tempo útil.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a requerida logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças, em conformidade com a utilização e os parâmetros contratuais. Inconformada, a parte autora interpõe recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. Analisando o mérito recursal, verifico que o recorrente não trouxe argumentação apta a infirmar a fundamentação da sentença recorrida. O cerne da questão reside na prova da prestação do serviço e no valor da coparticipação. Conforme decidido pelo juízo de origem, a operadora de saúde apresentou relatórios detalhados de utilização que convergem com os valores faturados. Em relação à alteração do valor da sessão de R$ 4,00 para R$ 55,00, a recorrida demonstrou que o contrato prevê a cobrança de coparticipação estratificada por valor do procedimento, sendo o valor de R$ 55,00 correspondente ao "Grupo 5" para procedimentos acima de R$ 60,01, o que justifica a cobrança efetuada.

5. O recorrente limita-se a evocar a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que tal instituto não implica na procedência automática da demanda, tampouco isenta o consumidor de apresentar um mínimo de verossimilhança em suas alegações. Sobretudo em casos como o presente, em que o fornecedor cumpre adequadamente o seu ônus de comprovar a inexistência de ato ilícito, apresentando as telas sistêmicas e o regramento contratual que dão suporte ao faturamento, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

6. À luz da Constituição Federal, o dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano e do nexo causal. No caso em tela, inexistindo prova de conduta abusiva ou erro na cobrança por parte da recorrida, não há que se falar em restituição de valores ou em abalo moral indenizável. As reclamações administrativas realizadas pelo autor, por si só, não configuram dano moral ou desvio produtivo quando a cobrança questionada se revela legítima perante o ajuste contratual.

7. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da lei 9.099/95). Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)